Tribunal: STF
Processo: MI 5088
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de injunção. Conversão em agravo regimental. Aposentadoria especial. Exclusão do órgão previdenciário do polo passivo da demanda. Recurso não provido.



    1. Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.



    2. O órgão previdenciário Paraná Previdência não possui competência para editar a aludida norma de caráter nacional, não estando legitimado para figurar como litisconsorte passivo na demanda. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.